Tribunal: TJSP
Processo: 0003706-65.2024.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO INICIAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida cassação da decisão, com retificação dos cálculos em execução, para se fixar como data-base aquela em que o sentenciado alcançou o requisito objetivo. Impertinência.

Marco inicial para obtenção de benefícios. Turma Especial da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO INICIAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida cassação da decisão, com retificação dos cálculos em execução, para se fixar como data-base aquela em que o sentenciado alcançou o requisito objetivo. Impertinência.

Marco inicial para obtenção de benefícios. Turma Especial da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, para uniformizar as decisões, reconheceu tratar-se de decisão declaratória, contudo, devendo ser observada a data em que, atingido o último dos requisitos, restariam ambos (objetivo e subjetivo) preenchidos. No caso em análise, o marco temporal foi atingido em 13/05/2020, enquanto o exame criminológico favorável, lançado em 10/06/2021, foi o último requisito preenchido, urgindo manter a determinação de retrotração dos efeitos, para fins de cálculo, ao derradeiro marco concreto, conforme estabelecido pelo juízo a quo.

Negado provimento.